Tribunal: TJDFT
Processo: 0753747-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753747-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença n. 0708359-37.2021.8.07.0018, proposta por OSVALDO GONCALVES DA SILVA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 217948764 da origem): “Os aclaratórios merecem acolhimento. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Cancele-se o precatório expedido. Oficie-se à COORPRE. Expeçam-se as RPVs, conforme os cálculos homologados de ID 194121587, aplicando o novo limite de 20 (vinte) salários mínimos, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Após o pagamento dos requisitórios, venham os autos conclusos para sentença extintiva e liberação da importância. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo exequente para determinar o cancelamento do precatório expedido, e a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, na forma da Lei Distrital n. 6.618/20. Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que a Lei Distrital n. 6.618/20, que havia sido declarada inconstitucional por este E. TJDFT, foi declarada constitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário interposto pela Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aduz que entre o período da declaração de inconstitucionalidade pelo TJDFT e a reforma do entendimento pelo STF, instaurou enorme insegurança jurídica acerca da aplicabilidade ou não da referida norma, a qual amplia o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários-mínimos. Afirma que a decisão do STF não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, de maneira que a expedição do precatório deve ser mantida, pois ao tempo da expedição, a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20 estava obstada pela declaração de inconstitucionalidade. Requer, a concessão de efeito suspensivo à decisão, para evitar o cancelamento do precatório expedido até o julgamento do mérito recursal. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento na forma do art. 1.015, §único do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. Em recente julgado, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.491.4141, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. FLÁVIO DINO. 01/07/2024.). Essa Acórdão da Corte Constitucional substituiu a decisão anterior proferida pelo Conselho Especial deste C. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Muito embora o ente público tenha fundamentado suas razões recursais acerca da irretroatividade do entendimento do STF, e na segurança jurídica, entendo, em cognição preliminar, que o caso atrai a aplicabilidade de precedente vinculante do STF, qual seja, o Tema de Repercussão Geral n. 792 do Pretório Excelso. Confira-se a tese firmada: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Conforme se pode concluir da tese fixada, a Lei vigente na data do trânsito em julgado do título exequendo é aplicável à execução submetida ao regime de precatórios. Pois bem. No caso em exame, o título exequendo transitou em julgado em 11.03.2020 (ID. 107341004 - pág. 66), data em que estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos. Destarte, ante a aplicação do mencionado entendimento vinculante, o qual impõe a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005, torna-se inócua a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618 de 15 de junho de 2020, pois ela não poderia ser, de qualquer forma, aplicada ao título exequendo formado antes de sua entrada em vigor. Nesse sentido, há precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. ALTERAÇÃO DA LEI. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prosseguimento do processo de origem com o cumprimento individual de sentença coletiva diverge da liminar outrora concedida. Por ser questão de ordem pública, é cognoscível de ofício e ante o efeito translativo dos recursos. 2. Segundo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei que define o teto para os pagamentos mediante requisições de pequeno valor tem natureza híbrida - processual e material - e, por essa razão, a execução é regida pela lei vigente ao tempo da constituição do título executivo, conforme tese sedimentada no Tema 792 da repercussão geral. 3. No caso, o título executivo foi definitivamente constituído em 11/03/2020 e o diploma legal entrou em vigor em 19/06/2020, data em que foi publicado no DODF (art. 2o, da Lei 6.618/2020). Assim, não é aplicável ao título. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1947922, 07343705520248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 4/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 5. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1909558, 07174674220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1910105, 07083381320248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em razão disso, considerando que, na origem, o precatório foi expedido nos termos da Lei Distrital no 3.624/2005, que estava em vigor na data do trânsito em julgado do título exequendo, exsurge a probabilidade do direito perseguido pela parte agravante. Do mesmo lado, constata-se que há perigo de dano ao erário público, em virtude do cancelamento do precatório já expedido e da ordem de expedição de RPV para pagamento do valor exequendo. Com base no alinhavado, entendo que estão presentes os requisitos legais, razão pela qual DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2024 19:35:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora